Tribunal: TJBA
Processo: 8158610-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8158610-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO

DEFENSORI PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
.
DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO PRIMEVO.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta contra a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que condenou o Apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155, “caput”, do Código Penal), fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

2. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão.

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto; e (ii) saber se é idônea a fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base.

III. Razões de decidir.

4. O conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, depoimentos testemunhais e provas documentais, mostra-se harmônico e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, não prevalecendo a versão defensiva isolada.

5. A declaração da Vítima e os relatos das testemunhas convergem no sentido de que o Réu empreendia fuga quando foi alcançado pelos policiais, ocasião em que a “res furtiva” foi encontrada em sua posse.

6. Não é possível a valoração negativa da conduta social com base apenas na ausência de ocupação lícita. Ademais, é inidônea exasperação da pena sob o argumento de que o Réu agiu movido pela ganância ou buscava a obtenção de lucro fácil — circunstância elementar do crime de roubo.

IV. Dispositivo.

7.
Recurso parcialmente provido
para reduzir a pena-base ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva, ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8158610-72.2024.8.05.0001
, provenientes do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amargosa, figurando como apelante
JOSÉ HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
, e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dar provimento ao
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.